Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-58.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) – REGISTRO DO GRAVAME – AUSÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO EM QUE SE ALEGA FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PORQUE NÃO HOUVER REGISTRO DO GRAVAME, SER APLICÁVEL A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ILEGALIDADE DO NEGÓCIO CASADO COM O CONTRATO DE SEGURO DE

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) – REGISTRO DO GRAVAME – AUSÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO EM QUE SE ALEGA FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PORQUE NÃO HOUVER REGISTRO DO GRAVAME, SER APLICÁVEL A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ILEGALIDADE DO NEGÓCIO CASADO COM O CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO E DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS, AUSÊNCIA DE MORA PELA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) – REGISTRO DO GRAVAME – AUSÊNCIA – PLANO DA EXISTÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1.361, §1o - PRECEDENTES – CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Nos termos da norma construída a partir do enunciado do artigo 1361, §1o, do Código Civil, que alterou a legislação infraconstitucional anterior, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento. Precedentes.
Não efetuado o registro do gravame, a busca e apreensão não é a via processual adequada para a tutela da pretensão do credor. Ausente interesse processual, é caso de extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artifo 485, VI, do Código de Processo Civil, revogada a liminar de primeiro grau e prejudicado o exame das demais questões postas no recurso.
Honorários advocatícios fixados em favor do réu. Custas pelo autor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001093-58.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO ORLANDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
2
fs
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634
Comarca:
TREMEMBÉ 2a VARA
Juiz:
LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
Apelante:
CLÁUDIO ROBERTO ORLANDO (J.G.)
Apelado:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
Voto no 1.772
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) REGISTRO
DO GRAVAME
AUSÊNCIA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO EM QUE SE ALEGA
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E
REGULAR
DO
PROCESSO PORQUE NÃO HOUVER REGISTRO DO
GRAVAME,
SER
APLICÁVEL
A
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ILEGALIDADE DO
NEGÓCIO CASADO COM O CONTRATO DE SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, ILEGALIDADE DAS
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO E
DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS, AUSÊNCIA DE
MORA
PELA
ABUSIVIDADE
DOS
ENCARGOS
CONTRATUAIS,
IRREGULARIDADE
NA
NOTIFICAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) REGISTRO
DO
GRAVAME

AUSÊNCIA

PLANO
DA
EXISTÊNCIA
DA
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO
1.361, §1o - PRECEDENTES CARÊNCIA DE AÇÃO
PROCESSO EXTINTO, SEM A RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS
QUESTÕES.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA CONDENAÇÃO DO
AUTOR
NO
PAGAMENTO
DE

CUSTAS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Nos termos da norma construída a partir do enunciado do
artigo 1361, §1o, do Código Civil, que alterou a legislação
infraconstitucional anterior, a propriedade fiduciária se
constitui com o registro do contrato na repartição competente
para o licenciamento. Precedentes.
Não efetuado o registro do gravame, a busca e apreensão não
é a via processual adequada para a tutela da pretensão do
credor. Ausente interesse processual, é caso de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
3
fs
processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artifo
485, VI, do Código de Processo Civil, revogada a liminar de
primeiro grau e prejudicado o exame das demais questões
postas no recurso.
Honorários advocatícios fixados em favor do réu. Custas
pelo autor.
Recurso provido.
1.
Trata-se de apelação (fls. 126/143) interposta pelo réu
de busca e apreensão, relativa a alienação fiduciária de bem móvel, contra a respeitável
sentença (fls. 119/121) que julgou a ação procedente. Alega, em síntese: a) falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo porque não
houve registro do gravame; b) ser aplicável a teoria do adimplemento substancial,
ilegalidade do negócio casado com o contrato de seguro de proteção financeira; c) haver
ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, de registro e de pagamentos autorizados; d) a
ausência de mora pela abusividade dos encargos contratuais; e) irregularidade na
notificação. Pretende a reforma do julgado para que seja extinto o processo, sem a
resolução do mérito, ou seja julgada improcedente a ação.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
com
contrarrazões (fls. 147/164).
É o relatório.
2.
O recurso merece provimento.
A primeira questão merecedora de apreciação versa
sobre a possibilidade de ajuizamento da busca e apreensão quando o gravame não foi
registrado no órgão de trânsito.
Força é reconhecer a autoridade emanada do
julgamento pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, cujos fundamentos ficam aqui
adotados, segundo a qual, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o
registro no órgão de trânsito competente para o licenciamento, ao declarar constitucional o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
4
fs
art. 1.361, §1o, do Código Civil vigente, sob o regime de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREQUESTIONAMENTO.
O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da
matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido
debate e decisão prévios.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL.
O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação
de normas estritamente legais.
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR

REGISTRO.
Surge constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil
no que revela a possibilidade de ter-se como constituída a
propriedade fiduciária com o registro do contrato na repartição
competente para o licenciamento do veículo.
(STF, RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016
PUBLIC 15-04-2016)
Dispõe o artigo 1361, §1o, do Código Civil de 2002:
“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de
coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia,
transfere ao credor.
§ 1o. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do
contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente
para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de
registro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
5
fs

A norma construída a partir destes enunciados coloca,
no suporte fático do antecedente da norma individual e concreta da garantia fiduciária, o
ato-fato registro do gravame no órgão de trânsito competente. Ou seja, ao contrário das
normas infraconstitucionais anteriores, que fundamentaram a orientação jurisprudencial do
c. Superior Tribunal de Justiça, o registro deixou de ser fator de eficácia perante terceiros
para ser elemento de existência como previsto na legislação anterior, ou seja, passou a
compor o antecedente da norma da garantia fiduciária. Sem o registro, não há a
transferência da propriedade do bem ao credor fiduciário.
Neste sentido já se escreveu:
“O §1o do art. 1.361 disciplina a forma e o registro do contrato e
termina com antiga polêmica sobre a natureza do último. Ela
explicita a propriedade fiduciária constituir-se com o registro. Não
há mais sentido em discutir se o registro tem efeito constitutivo ou
publicitário, e perde vigência a Súmula n. 489 do STF, do seguinte
teor: “A compra e venda do automóvel não prevalece contra
terceiros de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no Registro de
Títulos e Documentos”. Positivou a lei a Súmula n. 92 do STJ: “A
terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada
no Certificado de Registro do veículo automotor”.
A questão agora não é mais de oponibilidade em face de
terceiros de boa-fé, mas de inexistência de propriedade fiduciária
sem o prévio e correto registro. Antes do registro, há simples
crédito, sem qualquer garantia real nem propriedade resolúvel
transferia ao credor. Por isso, não mais se aplica a Súmula n.30 do
extinto II TACSP, que dispõe o registro do contrato não ser
pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e
para concessão de liminar contra o devedor ou terceiro.”
(LOUREIRO, Eduardo Francisco. Art. 1361. In Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
6
fs
Comentado. Cezar Peluso (coord.). Barueri , Manole, 2207,
p.1239/1240)
Inexistente a garantia fiduciária, a consequência é que
a ação de busca e apreensão não é via processual adequada para a tutela da pretensão do
credor. Neste sentido, entre outros:
“Processual
civil

documentação
sinalizadora
da
não
regularização da propriedade registral do veículo entranhada com
as razões de apelação - hipótese que não se amolda ao conceito de
expediente novo, eis que existente ao azo da propositura da ação -
exegese dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do Código de Processo
Civil - documentos não conhecidos. Apelação cível - busca e
apreensão - cédula de crédito bancário marcada por constituição de
alienação fiduciária em garantia
extinção, na origem, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
ausência de registro do gravame no departamento de trânsito -
veículo em nome de terceiro estranho à lide - falta de interesse
processual - terminativa preservada fundamento diverso (art. 485,
IV, CPC) - recurso improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005572-68.2018.8.26.0266; Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data
de Registro: 20/03/2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO GRAVAME NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL (ADEQUAÇÃO). SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A alienação fiduciária de veículo constitui-se com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-58.2019.8.26.0634 -Voto no 1772
7
fs
do contrato na repartição competente para o licenciamento,
conforme dispõe o art. 1.361, § 1°, do CC, o que não ocorreu no
caso, estando o veículo registrado em nome de terceiro estranho à
lide.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta de interesse
processual no ajuizamento da ação de busca e apreensão, na
modalidade adequação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008040-52.2018.8.26.0606;
Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 06/09/2019)
Portanto, ausente no caso em exame o registro do
gravame fiduciário no DETRAN, a busca e apreensão não é a via processual adequada para
a tutela da pretensão do credor. Ausente interesse processual, é caso de extinção do
processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, revogada a liminar concedida em primeiro grau e prejudicado o exame das demais
questões postas no recurso. O autor-apelado fica condenado ao pagamento de custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em favor do réu-apelante, de
10% do valor da causa atualizado.
3.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator